Tribunal: TJPA
Processo: 0008829-09.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008829-09.2016.8.14.0045

APELANTE: AILTON VALENTINO DOS REIS CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3096106 que assim determinou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – REJEITADA - MÉRITO: PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nulidade do Laudo Pericial. A concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsideração de laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo. Preliminar rejeitada.

2. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3. In casu, considerando que o laudo atesta que o grau de lesão corresponde ao percentual pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

4. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em desacordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Reforma que se impõe, neste ponto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, tão somente, para julgar procedente o pedido de incidência da correção monetária desde o evento danoso e, consequentemente, condenar a parte ré ao pagamento da diferença a ser apurada em cumprimento de sentença, na linha da fundamentação.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição, ao passo em que teria julgado improcedente a demanda, por não haver diferença de invalidez pendente de pagamento e, ao mesmo tempo, condenado a ré ao pagamento de correção monetária a ser apurada em cumprimento de sentença. Afirma que a correção monetária dos pagamentos do seguro DPVAT ocorrem exclusivamente quando a indenização não for adimplida dentro do prazo legal de trinta dias, incidindo nestas situações, desde o evento danoso, conforme súmula 580 do STJ, o que não teria ocorrido no caso em tela. Requer a reforma da decisão para que seja suprida a contradição apontada, não havendo diferença a ser paga, nem necessidade de corrigir o valor da indenização ou incidir juros de mora.

Contrarrazões apresentadas (ID 3572665).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

No que diz respeito à contradição apontada, no sentido de que não seria cabível a condenação ao pagamento de correção monetária ante o reconhecimento do pagamento administrativo do seguro DPVAT em consonância com o grau da lesão apresentada, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a condenação da embargante ao pagamento da diferença correspondente à incidência da correção monetária desde o evento danoso, na medida em que, apesar da correspondência do valor nominal pago administrativamente ao grau da lesão, a ré deixou de proceder a devida atualização monetária do valor da indenização desde o evento danoso, em conformidade com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº. 580.

Esclareceu-se que, na hipótese dos autos, o valor pago administrativamente foi efetuado sem a devida correção monetária, existindo realmente diferença a ser paga pela apelada, que deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, levando em conta que o valor pago (R$ 2.700,00) deveria ter sofrido correção desde a data do evento danoso (20/06/2012) até a data de seu pagamento na via administrativa (24/05/2013).

Ademais, o argumento da embargante de que a súmula 580 do STJ não se aplicaria à hipótese, na medida em que o pagamento administrativo teria sido efetuado dentro do prazo legal de trinta dias, vai de encontro às informações trazidas por si própria, em sede de contrarrazões de apelação (ID 2418701), na qual demonstra que o requerimento administrativo foi efetuado em 09/04/13, enquanto que o pagamento só foi realizado em 24/05/2013, ou seja, ultrapassado o prazo para tanto.

Como se verifica, não há qualquer contradição no acórdão embargado. Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Ora, o que se infere do argumento manejado pela embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a sua utilização para reapreciação de matéria já decidida.

Caso a embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência da contradição apontada pela Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022